Tribunal: CARF
Processo: 10935.720788/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2015
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se caracteriza nulidade do lançamento quando o auto de infração e o termo de constatação fiscal descrevem, de modo suficiente, os fatos, a fundamentação jurídica e o demonstrativo do crédito tributário, permitindo ao contribuinte o pleno exercício do direito de defesa, ainda que persista controvérsia quanto ao mérito da classificação fiscal adotada pela fiscalização.

Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2015
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. RECLASSIFICAÇÃO PARA A POSIÇÃO 4412.32.00 DA TIPI.
Constatado que as mercadorias objeto das notas fiscais autuadas correspondem a chapas de madeira compensada, sem comprovação, pelo contribuinte, de que se trate de obras de carpintaria ou marcenaria sujeitas à posição 4418 da TIPI, mantém-se a reclassificação para a posição 4412.32.00 e a consequente exigência do IPI.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE DOLO OU FRAUDE. DESQUALIFICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício qualificada exige a demonstração concreta de dolo, fraude ou simulação, não bastando a mera divergência em torno da correta classificação fiscal de mercadorias, ainda que em cenário de vantagem tributária para o contribuinte. Hipótese em que os elementos constantes dos autos não permitem afirmar, com segurança, a ocorrência de falseamento ideológico das notas fiscais, cabendo a conversão da multa qualificada em multa de ofício simples.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2015
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. ART. 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI. INEXISTÊNCIA.
A responsabilidade pessoal de administradores, prevista no art. 135, III, do CTN, reclama a indicação de atos concretos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, que sejam causalmente relacionados à obrigação tributária. A mera condição formal de sócio administrador e a participação no capital social não bastam, por si sós, para a responsabilização solidária.
SÚMULA CARF No 108. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
No âmbito do CARF, a incidência de juros moratórios, calculados pela taxa SELIC, sobre o valor da multa de ofício encontra-se consolidada pela Súmula CARF no 108, de caráter vinculante, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. SÚMULA CARF No 2.
À luz da Súmula CARF no 2, este Conselho não detém competência para afastar a aplicação de multa de ofício sob argumento exclusivo de inconstitucionalidade por suposto caráter confiscatório, cabendo tal controle ao Poder Judiciário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720788/2017-33
ACÓRDÃO
3401-014.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAZZA COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2015
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se caracteriza nulidade do lançamento quando o auto de infração e o
termo de constatação fiscal descrevem, de modo suficiente, os fatos, a
fundamentação jurídica e o demonstrativo do crédito tributário,
permitindo ao contribuinte o pleno exercício do direito de defesa, ainda
que persista controvérsia quanto ao mérito da classificação fiscal adotada
pela
fiscalização.

Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2015
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. RECLASSIFICAÇÃO PARA A POSIÇÃO
4412.32.00 DA TIPI.
Constatado que as mercadorias objeto das notas fiscais autuadas
correspondem a chapas de madeira compensada, sem comprovação, pelo
contribuinte, de que se trate de obras de carpintaria ou marcenaria sujeitas
à posição 4418 da TIPI, mantém-se a reclassificação para a posição
4412.32.00 e a consequente exigência do IPI.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE
DOLO OU FRAUDE. DESQUALIFICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício qualificada exige a demonstração concreta
de dolo, fraude ou simulação, não bastando a mera divergência em torno
da correta classificação fiscal de mercadorias, ainda que em cenário de
vantagem tributária para o contribuinte. Hipótese em que os elementos
constantes dos autos não permitem afirmar, com segurança, a ocorrência
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720788/2017-33
2
de falseamento ideológico das notas fiscais, cabendo a conversão da multa
qualificada em multa de ofício simples.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2015
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. ART. 135, III,
DO CTN. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS COM EXCESSO DE
PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI. INEXISTÊNCIA.
A responsabilidade pessoal de administradores, prevista no art. 135, III, do
CTN, reclama a indicação de atos concretos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, que sejam
causalmente relacionados à obrigação tributária. A mera condição formal
de sócio administrador e a participação no capital social não bastam, por si
sós, para a responsabilização solidária.
SÚMULA CARF No 108. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
No âmbito do CARF, a incidência de juros moratórios, calculados pela taxa
SELIC, sobre o valor da multa de ofício encontra-se consolidada pela
Súmula CARF no 108, de caráter vinculante, em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. SÚMULA CARF No 2.
À luz da Súmula CARF no 2, este Conselho não detém competência para
afastar a aplicação de multa de ofício sob argumento exclusivo de
inconstitucionalidade por suposto caráter confiscatório, cabendo tal
controle ao Poder Judiciário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer dos recursos
voluntários e rejeitar as preliminares. No mérito, dar parcial provimento para cancelar a multa
qualificada e afastar a responsabilidade solidária do sócio administrador.

Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720788/2017-33
3

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO

Cuida-se de auto de infração de IPI lavrado em face de MAZZA COMPENSADOS E
LAMINADOS LTDA., CNPJ 03.326.443/0001-65, relativo ao período de apuração de 01/01/2013 a
31/07/2015, em que se exigiu o montante total de R$ 216.258,39, assim discriminado: IPI de R$
76.668,57, multa de ofício de R$ 115.002,75 e juros de mora de R$ 24.587,07.
Segundo o Termo de Constatação Fiscal, a fiscalização apurou que a contribuinte,
atuante no comércio de madeiras compensadas e produtos correlatos, teria deixado de recolher
IPI em 182 operações de venda nas quais classificou as mercadorias na NCM 4419.00.00 (artefatos
de madeira para mesa ou cozinha), sujeita à alíquota zero, quando, a juízo da fiscalização, os bens
corresponderiam a madeiras compensadas (contraplacadas) classificáveis na posição 4412.32.00
da TIPI, sujeita, à época, à alíquota de 5%.
Além disso, a autoridade fiscal imputou responsabilidade solidária a pessoas físicas
e jurídicas, com fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, notadamente ao sócio
administrador Waldinei Vigineski, bem como aos sócios da controladora Zavidal Comércio de
Compensados Ltda. e à própria Zavidal, na condição de controladora da autuada.
Regularmente cientificada, a autuada apresentou impugnação, na qual, em síntese,
alegou: (i) nulidade da autuação por insuficiência da descrição dos fatos e ausência de
demonstração da obrigação tributária; (ii) improcedência da reclassificação fiscal, sustentando
tratar-se de erro formal de classificação e invocando boa-fé; (iii) inaplicabilidade da multa
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720788/2017-33
4
qualificada, por ausência de dolo ou fraude; e (iv) impossibilidade de incidência de juros de mora
(SELIC) sobre a multa de ofício.
Paralelamente, os responsáveis solidários também apresentaram impugnações
próprias, nas quais suscitaram, em síntese, nulidade do termo de sujeição passiva por falta de
motivação específica quanto à responsabilização, bem como ausência de comprovação de atos de
gerência ou de participação em qualquer conduta dolosa ou culposa apta a atrair a
responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora/MG, por meio do
Acórdão no 09-64.907, julgou improcedente a impugnação da contribuinte, mantendo
integralmente o crédito tributário. Entendeu legítima a reclassificação fiscal para a NCM
4412.32.00, reputando suficientemente demonstrados, no Termo de Constatação Fiscal, os fatos e
sua consequência tributária; considerou caracterizado o falseamento ideológico das notas fiscais e
manteve a multa de ofício qualificada; rejeitou, ainda, a tese de impossibilidade de juros sobre a
multa, nos limites de sua competência.
Naquela oportunidade, a decisão de primeira instância concentrou-se na
impugnação apresentada pela pessoa jurídica, não enfrentando de forma adequada os
argumentos dos responsáveis solidários, o que deu ensejo à interposição de recursos voluntários
tanto pela Mazza Compensados e Laminados Ltda. quanto pelas pessoas físicas e pela Zavidal.
Os recursos foram então apreciados por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, que proferiu o Acórdão no 3401-013.063, da 3a Seção, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária, em
sessão de 23/05/2024. Nesse julgamento, o colegiado, por unanimidade, declarou a nulidade da
decisão de primeira instância, por entender configurada decisão citra petita e cerceamento de
defesa, em razão da ausência de exame de parte relevante dos fundamentos trazidos nas
impugnações, determinando o retorno dos autos à DRJ de origem para nova decisão.
Redistribuídos, os autos foram apreciados pela 13a Turma da DRJ06/MG, que, em
sessão de 24/04/2025, proferiu o Acórdão no 106-048.903. Na nova decisão, a DRJ conheceu das
impugnações da contribuinte e dos solidários e, em síntese:
(a) manteve a exigência de IPI, reafirmando que as mercadorias, objeto das 182
notas fiscais, deveriam ser classificadas na posição 4412.32.00 da TIPI, ao
fundamento de que se tratam de madeiras compensadas (contraplacadas),
folheadas e estratificadas semelhantes, sujeitas à alíquota de 5%, sendo
improcedente a pretensão da contribuinte de deslocar a classificação para a
posição 4418 sem indicar, de modo completo, subposição, item e subitem
pretendidos;
(b) afastou a alegação de nulidade da autuação e de cerceamento de defesa,
entendendo que o auto de infração, acompanhado do Termo de Constatação
Fiscal, descreve de forma suficiente os fatos e o enquadramento legal;
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720788/2017-33
5
(c) reputou caracterizado o falseamento ideológico das notas fiscais e manteve a
multa de ofício qualificada, com base no art. 71 da Lei no 4.502/64; e
(d) quanto à responsabilidade solidária, manteve o vínculo em relação ao sócio
administrador Waldinei Vigineski, e afastou a solidariedade em desfavor de
Wlademir Zagurski, Luiz Flávio Zagurski e da Zavidal Comércio de Compensados
Ltda., por ausência de comprovação de atos de gerência ou de motivação
específica quanto à responsabilização destes.

Em consequência, a DRJ06 julgou a impugnação procedente em parte, mantendo
íntegro o crédito tributário exigido da pessoa jurídica e do sócio administrador Waldinei Vigineski,
mas afastando o vínculo de solidariedade relativamente aos demais corresponsáveis.
Da nova decisão da DRJ06, inconformados, interpuseram recurso voluntário a
própria MAZZA COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA. e o sócio administrador Waldinei Vigineski,
em peça conjunta. No recurso, os recorrentes, em linha geral, reiteram e desenvolvem, em
síntese, as seguintes teses:
(i)
nulidade da autuação por vício material e formal, sob alegação de que não
haveria prova suficiente da reclassificação fiscal pretendida, bem como de
que o Termo de Constatação Fiscal não teria demonstrado, de modo
adequado, as características das mercadorias objeto das 182 notas fiscais;
(ii)
correção da classificação adotada pela contribuinte nas notas fiscais e
improcedência da reclassificação para 4412.32.00, com a defesa de que os
produtos vendidos corresponderiam a peças e obras de madeira destinadas
à marcenaria e construção civil, devendo ser corretamente classificados na
posição 4418 da NCM;
(iii)
inexistência de dolo ou fraude e, portanto, inaplicabilidade da multa
qualificada, por se tratar, quando muito, de erro formal de classificação, sem
qualquer falseamento ideológico das notas fiscais ou intenção de suprimir
tributo;
(iv)
impossibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa de ofício; e
(v)
ausência de demonstração de atos, por parte do sócio administrador
Waldinei Vigineski, que justifiquem sua responsabilização solidária nos
termos do art. 135, III, do CTN.

É o relatório.

Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720788/2017-33
6

VOTO

Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator.

Admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário
interposto por MAZZA COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA. e por WALDINEI VIGINESKI contra o
Acórdão no 106-048.903, da 13a Turma da DRJ06/MG, que julgou procedente em parte a
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário da devedora principal e do sócio
administrador, e afastando a solidariedade de demais corresponsáveis.
Cumpre registrar, desde logo, que este é o segundo julgamento em sede de recurso
voluntário, tendo o Acórdão no 3401-013.063 deste Conselho, em 2024, declarado a nulidade da
primeira decisão de primeira instância por ser citra petita e determinado a prolação de nova
decisão pela DRJ, agora proferida sob no 106-048.903. Assim, o objeto devolvido a este colegiado
é o mérito do lançamento e das responsabilidades tributárias tal como redefinidos pelo novo
acórdão da DRJ, não havendo mais discussão quanto à nulidade da primeira decisão, já superada
pelo anterior acórdão deste Conselho.

Delimitação do objeto

Do cotejo entre o Auto de Infração, o Termo de Constatação Fiscal, o novo acórdão
de impugnação e as razões recursais, verifico que as questões devolvidas a este colegiado podem
ser sistematizadas da seguinte forma:
(a) Nulidade do lançamento, por alegada insuficiência de descrição dos fatos e não
comprovação da obrigação tributária;
(b) Mérito da classificação fiscal das mercadorias, se sujeitas à posição 4412.32.00
(como entendeu a fiscalização) ou à posição 4418 (como sustenta a
contribuinte);
(c) Aplicação da multa de ofício qualificada, com fundamento em falseamento
ideológico das notas fiscais e, consequentemente, alegação de caráter
confiscatório da penalidade;
(d) Incidência de juros de mora sobre a multa de ofício; e
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720788/2017-33
7
(e) Responsabilidade solidária do sócio administrador Waldinei Vigineski.

Passo ao exame.

Da alegada nulidade do lançamento

A contribuinte sustenta que o auto de infração e o Termo de Constatação Fiscal não
teriam demonstrado de forma adequada que os produtos descritos como
'comp.art.mad.coz/mesa' correspondem, de fato, a madeiras compensadas classificáveis na
posição 4412.32.00, limitando-se o Fisco a presumir tal correspondência com base na
predominância das operações com chapas de compensado.
O acórdão da DRJ, por sua vez, destaca que o Termo de Constatação Fiscal
apresenta quadro detalhado com as notas fiscais autuadas, respectivos códigos, descrições, NCM
utilizada pelo contribuinte e NCM entendida como correta pela fiscalização, com a apuração, item
a item, da diferença de IPI, bem como explicita o fundamento jurídico adotado para a
reclassificação.
A minha leitura dos autos confirma que há um Termo de Constatação Fiscal
extenso, com tabelas nominando cada nota fiscal objeto da autuação, com a descrição do
produto, a NCM adotada pelo contribuinte e a NCM que a fiscalização entende aplicável, com
indicação das alíquotas e diferença de imposto. O fundamento jurídico está explicitamente
ancorado nas regras gerais de classificação da NCM/TIPI e na conclusão da fiscalização de que os
produtos em questão se enquadram nas madeiras compensadas (contraplacadas), folheadas e
estratificadas semelhantes.
Esse conjunto de elementos é suficiente, a meu ver, para atender ao art. 10 do
Decreto no 70.235/72, quanto à indicação clara da matéria tributável, e para viabilizar o exercício
pleno do direito de defesa, como, de fato, ocorreu, haja vista a impugnação ampla apresentada
pela contribuinte, a primeira rodada recursal e o novo recurso agora sob julgamento.
O que há, portanto, é discordância quanto ao mérito da reclassificação, e não um
vício formal de nulidade do lançamento. Questões de suficiência ou não da prova da
descaracterização do produto serão apreciadas no tópico seguinte, como matéria meritória.
Assim, afasto a preliminar de nulidade do lançamento por insuficiência de descrição
dos fatos ou por ausência de demonstração da obrigação tributária.

Mérito

Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720788/2017-33
8
A fiscalização concluiu que as mercadorias descritas como 'comp.art.mad.coz/mesa'
correspondem, em verdade, a chapas de madeira compensada e, por isso, devem ser classificadas
na posição 4412.32.00 da TIPI, sujeita à alíquota de 5% à época dos fatos geradores.
A contribuinte, por sua vez, insiste em que comercializa variado rol de produtos de
madeira (chapas, portas, janelas, lâminas, peças de marcenaria etc.), que as 182 notas fiscais
autuadas representam pequena fração do total de operações no período e que os produtos ali
descritos seriam peças e obras de madeira destinadas à marcenaria e construção, pretensamente
classificáveis na posição 4418 da NCM, e não meras chapas de compensado.
A questão, portanto, é determinar se, à vista do conjunto probatório dos autos, a
posição 4412.32.00 é indevida, como alega a recorrente, ou se a reclassificação fiscal operada pela
fiscalização deve ser mantida.
Examinando o Termo de Constatação Fiscal, constato que as notas fiscais autuadas
descrevem produtos com dimensões padronizadas, comercializados em metros cúbicos, com
valores unitários próximos àqueles praticados pela mesma empresa para chapas de compensado,
e que a fiscalização demonstra que a esmagadora maioria das operações da empresa é de venda
de chapas de compensado, sendo as características dimensionais e econômicas dos itens ora
autuados coerentes com esse tipo de produto.
De outro lado, a contribuinte não traz aos autos laudos técnicos, amostras ou
documentação de terceiros que demonstrem que aqueles códigos de produto correspondam,
efetivamente, a obras de carpintaria ou peças acabadas que se enquadrariam na posição 4418,
tampouco demonstra que os itens foram objeto de industrialização adicional que, à luz da NCM,
os descaracterizariam como meras chapas de compensado.
Em termos de técnica de classificação, a posição 4412 abrange painéis e chapas de
madeira compensada, folheada e estratificada, ao passo que a posição 4418 alcança obras de
carpintaria e marcenaria, normalmente com trabalhos adicionais sobre a madeira.
Na ausência de prova idônea que comprove a alegada natureza de obras (e não
simples chapas), e considerando a descrição dos itens nas notas, as dimensões e a forma de
comercialização, além da predominância, no mix da empresa, de chapas de compensado, entendo
que a fiscalização se desincumbiu suficientemente de demonstrar a aderência dos produtos à
posição 4412.32.00, ao passo que a contribuinte não corroborou, com elementos técnicos
concretos, a pretensão de deslocar a classificação para a posição 4418.
Por essas razões, mantenho a reclassificação fiscal para 4412.32.00 e, por
consequência, mantenho a exigência de IPI dele decorrente.

Da multa de ofício qualificada (falseamento ideológico e alegação de não-
confisco)

Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720788/2017-33
9
A DRJ, ao manter a multa de ofício qualificada, apoiou-se na premissa de que a
descrição das mercadorias nas notas fiscais e a classificação adotada (4419, alíquota zero)
configurariam falseamento ideológico, na medida em que o negócio jurídico entabulado (venda de
chapas de compensado) se distanciaria daquele expresso na documentação fiscal.
É certo que o art. 71 da Lei no 4.502/64 admite a qualificação da multa quando
houver dolo, fraude ou simulação, inclusive mediante falseamento ideológico de documentos. No
entanto, a jurisprudência deste Conselho tem exigido, para a incidência da multa qualificada, a
demonstração concreta de elementos que revelem atuação consciente destinada à supressão ou
redução do tributo, manipulação dolosa da forma jurídica dos negócios ou falsidade
material/ideológica suficientemente evidenciada.
No caso, embora sejam fortes os indícios de que a classificação em 4419, com
alíquota zero, tenha sido indevida e até mesmo vantajosa à contribuinte, não vislumbro, nos
autos, elementos que ultrapassem a linha do erro grosseiro de classificação para configurar, com
segurança, dolo específico ou fraude.
Ponto relevante é que o próprio Termo de Constatação Fiscal reconhece que a
empresa opera com grande volume de chapas de compensado e outros produtos de madeira; as
divergências de classificação recaem sobre parte das notas em universo muito maior de operações
no período, e não há apreensão de mercadorias nem exame físico posterior que demonstre, de
forma inequívoca, que o produto vendido era um e foi conscientemente descrito como outro.
Em hipóteses como esta, nas quais o cerne da controvérsia repousa na correta
interpretação da TIPI/NCM e a prova do alegado falseamento ideológico não vai além de
inferências derivadas da classificação adotada, entendo que não se alcança o grau de certeza
necessário para aplicação da multa qualificada, devendo prevalecer a multa de ofício simples, com
o percentual ordinário previsto na legislação de regência.
Portanto, afasto a qualificação da multa de ofício, convertendo-a em multa de ofício
não qualificada, mantida a base de cálculo correspondente à diferença de IPI exigida.
No que se refere à alegação de que a multa, mesmo na forma não qualificada,
possuiria caráter confiscatório, cumpre registrar que, à luz da Súmula CARF no 2, "o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária". Assim, não cabe a
este Conselho afastar a aplicação de penalidade prevista em lei sob fundamento exclusivo de
ofensa ao princípio do não-confisco, matéria reservada ao controle jurisdicional de
constitucionalidade.

Juros sobre a multa de ofício

Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720788/2017-33
10
Os recorrentes insistem na tese de que não poderia haver incidência da taxa SELIC
sobre a multa de ofício, defendendo que os juros moratórios deveriam incidir apenas sobre o
tributo principal.
A Delegacia de Julgamento enfrentou a questão sob dois planos. No plano
processual, destacou que, no lançamento de ofício, os juros de mora incidem, inicialmente,
apenas sobre o tributo, sendo que a incidência de juros sobre a multa ocorre apenas após o
vencimento desta, na fase de cobrança. Consequentemente, a forma concreta de cálculo de juros
sobre a multa não integra o ato de lançamento, constituindo matéria própria da fase de cobrança.
No plano material, a DRJ registrou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
em especial o REsp 1.129.990/PR, pela legitimidade da incidência de juros de mora sobre a multa
fiscal punitiva, por integrar o crédito tributário.
A essas razões soma-se, no âmbito deste Conselho, a existência de entendimento
sumulado e vinculante sobre o tema, consubstanciado na Súmula CARF no 108, aprovada pelo
Pleno em 03/09/2018, com a seguinte redação:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Trata-se, portanto, de matéria já consolidada tanto no plano judicial quanto no
plano administrativo, com observância obrigatória por este colegiado.
No caso concreto, observo ainda que, no auto de infração em exame, o
demonstrativo de crédito tributário evidencia a constituição de imposto, multa de ofício e juros
sobre o imposto até determinada data, sendo eventuais juros sobre a multa tema de eventual
cobrança futura, não objeto de constituição específica no lançamento.
Por tais motivos, sob o prisma processual, reconheço que a discussão específica
sobre o cálculo de juros sobre a multa tende a se colocar, se for o caso, na fase de cobrança, não
integrando, em regra, o ato de lançamento ora examinado. Sob o prisma material, à luz da Súmula
CARF no 108, de caráter vinculante, e da jurisprudência do STJ, reafirmo a legitimidade da
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, razão pela qual nego provimento ao recurso
também nesse ponto.

Responsabilidade solidária do sócio administrador Waldinei Vigineski

Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720788/2017-33
11
O auto de infração incluiu, como responsáveis solidários, entre outros, Waldinei
Vigineski, com fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, registrando como motivação ser ele
sócio administrador da devedora principal e, ao mesmo tempo, detentor de participação em
empresa controladora.
No novo acórdão de impugnação, a DRJ manteve a solidariedade de Waldinei,
afastando a solidariedade de Wlademir Zagurski, Luiz Flávio Zagurski e da Zavidal Comércio de
Compensados Ltda., por ausência de comprovação de atos de gerência ou participação fática nos
eventos geradores, apoiando-se, para tanto, em nota técnica conjunta e em construção
jurisprudencial segundo a qual se operaria certa inversão do ônus da prova, cabendo ao sócio
demonstrar que não agiu com dolo ou culpa.
A responsabilidade pessoal de administradores, prevista no art. 135, III, do CTN,
pressupõe, contudo, a prática, pelo administrador, de atos com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, que sejam causalmente relacionados à obrigação tributária não
adimplida. Não basta a mera condição formal de sócio-gerente ou administrador.
No caso concreto, o Termo de Constatação Fiscal indica que Waldinei é sócio
administrador da Mazza, com parcela do capital social, e exerce funções de direção financeira,
administrativa e comercial, além de participar do capital da empresa controladora. Não obstante,
não se explicita qual ato específico, praticado por Waldinei, teria configurado excesso de poderes
ou infração de lei; se houve determinação sua para adoção da classificação indevida das
mercadorias ou para qualquer conduta dolosa relacionada ao IPI ora exigido; tampouco se
descrevem fatos que o distingam qualitativamente de outros sócios-administradores em situação
análoga.
Em outras palavras, a responsabilidade solidária de Waldinei, tal como posta,
decorre basicamente de sua condição formal de administrador, acrescida de presunção de que o
administrador deve provar que não agiu com dolo ou culpa. Esse raciocínio, porém, não se
coaduna com a lógica do art. 135, III, do CTN, que exige a demonstração de atos concretos com
excesso de poderes ou infração de lei, não admitindo a responsabilização pessoal por mera
inadimplência ou por presunção de culpa derivada do simples cargo.
Diante disso, entendo que não se encontram preenchidos os requisitos do art. 135,
III, do CTN, razão pela qual não há suporte fático-jurídico suficiente para manter a
responsabilidade solidária de Waldinei Vigineski.
Portanto, dou provimento ao recurso nessa parte, para afastar a solidariedade de
Waldinei Vigineski, tal como já afastada, em primeira instância, a solidariedade de Wlademir
Zagurski, Luiz Flávio Zagurski e da Zavidal Comércio de Compensados Ltda.

Conclusão

Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720788/2017-33
12
Diante do exposto, voto por:
(a) conhecer do recurso voluntário interposto por MAZZA COMPENSADOS E
LAMINADOS LTDA. e por WALDINEI VIGINESKI;
(b) rejeitar as preliminares;
(c) no mérito, dar-lhe provimento parcial para:
(c.1) cancelar a qualificação da multa de ofício, convertendo-a em multa de ofício
não qualificada, mantida a base de cálculo correspondente à diferença de IPI exigida; e
(c.2) afastar a responsabilidade solidária do sócio administrador Waldinei Vigineski,
excluindo-o do polo passivo do lançamento;

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 883
DF CARF MF
Original